Tribunal: STF
Processo: ARE 1590865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339, 660 E 895. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CONDENAÇÃO E A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pelo qual negado provimento à Revisão Criminal n. 1419553-04.2024.8.12.0000, interposta por José Walter Andrade Pinto, em acórdão com a seguinte ementa:
“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVAS PRETENDIDAS PELA ACUSAÇÃO NA FASE JUDICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL – INSUBSISTENTE – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, LASTREADA EM DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E EM INDÍCIOS DE AUTORIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PRETENSA NOVEL INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA – FARTA PRODUÇÃO DE PROVAS NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA – COM O PARECER, REVISÃO IMPROCEDENTE.
I- CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal que visa a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos n. 0022221-13.2013.8.12.0001. Alega inépcia da denúncia, afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, nulidade processual por falta de fundamentação em embargos de declaração, produção indevida de provas em grau recursal, erro na fixação da pena e ausência de comprovação dos elementos do crime de corrupção ativa.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões principais em discussão: 
	(i) verificar se a denúncia seria inepta por suposta ausência de descrição suficiente dos fatos imputados ao requerente; 
	(ii) verificar se houve afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, com condenação por fatos não descritos na peça acusatória; 
(iii) analisar se houve nulidade decorrente da falta de suprimento de omissões nos embargos de declaração; 
(iv) determinar se a produção de provas em grau recursal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; 
(v) examinar se houve erro na dosimetria da pena, com aplicação indevida da majorante prevista no art. 333, parágrafo único, do CP.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia não é inepta, pois descreve adequadamente os fatos, individualizando a conduta do Requerente e permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. A alegação de que a peça acusatória não descreveu elementos essenciais do tipo penal não se sustenta, pois a imputação encontra suporte na narrativa fática e nas provas colhidas. 
4. A decisão condenatória respeitou o princípio da correlação, pois os fatos descritos na denúncia guardam correspondência com as provas produzidas e com a fundamentação do acórdão condenatório. 
5. Não há nulidade por omissão nos embargos de declaração, pois as decisões enfrentaram os argumentos defensivos essenciais e a ausência de resposta a todos os pontos não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa. 
6. A produção de provas em grau recursal, autorizada judicialmente, foi considerada necessária para a completa elucidação dos fatos, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa. 
7. A alegação de erro na dosimetria da pena não se sustenta, pois a individualização foi realizada com base nos elementos do caso concreto e a majorante prevista no art. 333, parágrafo único, do CP, foi aplicada corretamente, considerando a violação de dever funcional pelo servidor público corrompido. 
8. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de reexame do mérito da condenação já analisada pelas instâncias ordinárias, devendo ser demonstrada violação manifesta à legalidade ou prova nova capaz de alterar o juízo condenatório, o que não ocorreu no caso.
IV- DISPOSITIVO E TESE 
9. Com o parecer, pedido improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 49).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 91).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.

Afirmou que “o Ministério Público, ao mesmo tempo em que ofereceu denúncia, pleiteou fossem produzidas provas no curso do processo judicial e que, por conseguinte, não constaram da peça acusatória, tendo havido o indeferimento pelo juiz de Primeiro Grau e o deferimento desse pleito pelo Tribunal, o que levou a que a resposta à acusação fosse apresentada sem que tivessem nos autos esses elementos, impedindo, assim, que nessa fase prevista em lei, pudessem os réus conhecer a extensão da acusação e os elementos em que se fundavam, bem como de se oporem e pleitearem a realização de provas nesse momento” (fl. 10, e-doc. 112).

Sustentou que, “mesmo sem a aplicação do juiz de garantias, já se vê que a inversão dos atos se revela em total contrariedade às normas legais, pois impediu a realização da defesa no momento oportuno, qual seja o da resposta à acusação, até porque é nesse momento que deve ser requerida pelo acusado as provas que pretende produzir, bem como deve deduzir toda a ordem de preliminares e defesa” (fl. 11, e-doc. 112).

Realçou que “limitou-se a Corte a registrar, de forma abstrata, que ‘todas as teses foram analisadas’, sem, contudo, examinar as seguintes matérias expressamente suscitadas no bojo da revisão criminal e reiteradas nos embargos de declaração: a ausência de tipicidade da conduta atribuída ao recorrente; a extrapolação dos limites da acusação (princípio da correlação); a inépcia da denúncia por falta de descrição objetiva do núcleo do tipo penal; a ausência de fundamentação individualizada na dosimetria da pena” (fl. 13, e-doc. 112).

Argumentou que “a denúncia apresentada não delimitou com precisão os fatos imputados, suas circunstâncias, o elemento subjetivo da conduta nem a participação específica do ora recorrente, conforme exige o devido processo legal. A condenação fundada em narrativa genérica e indeterminada afronta diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, além de violar o dever de motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da mesma Carta” (fl. 15, e-doc. 112).

Asseverou que “o Magistrado de Primeiro Grau apontou com total clareza a nulidade que decorreria da produção de provas no bojo do processo judicial, enfatizando inclusive que, por não terem sido produzidas anteriormente, evidentemente que não foram descritas na denúncia, a inviabilizar pudessem ser tais fatos e circunstâncias imputados aos acusados, além de que se assim procedesse, violaria, não só o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, mas também afetaria a imparcialidade do julgador” (fl. 19, e-doc. 112).

Ressaltou que “a produção de provas, realizada posteriormente à denúncia, veio a causar grave ofensa ao contraditório e ampla defesa, garantia essa insculpida no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois a inversão na prática de atos levou a que o ora Recorrente, ao apresentar sua resposta à acusação, não detivesse nos autos todos os elementos contra si imputados, o que inviabilizou a contraposição e, sobretudo, a produção de contraprovas” (fl. 24, e-doc. 112).

Enfatizou que “houve ampliação indevida do objeto da acusação, com produção de provas extemporâneas e imputações estranhas à peça inicial, comprometendo o equilíbrio entre as partes e a imparcialidade do processo penal, em afronta ao modelo acusatório estabelecido constitucionalmente, ou seja, violação à função institucional do Ministério Público e ao sistema acusatório – Art. 129, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 27, e-doc. 112).

Assinalou que “não houve análise individualizada das condições pessoais do Recorrente no momento da fixação da reprimenda, tampouco foi devidamente justificada a aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, cuja incidência, aliás, mostra-se indevida diante da ausência de elementos concretos que a autorizem. Trata-se, portanto, de flagrante afronta aos princípios constitucionais que regem a dosimetria da pena” (fl. 33, e-doc. 112).

Pediu fosse “recebido, processado e admitido o presente recurso extraordinário, com consequente encaminhamento ao E. Supremo Tribunal Federal para conhecimento e provimento, com o consequente julgamento pela procedência da revisão criminal para o fim de desconstituir os julgamentos realizados na Apelação Criminal nº 0022221-13.2013.8.12.0001 – Campo Grande, e nos embargos de declaração opostos, dado terem sido proferidos em flagrante contrariedade aos preceitos constitucionais acima citados, e assim: 
1 – anular os acórdãos recorridos, prolatados nos julgamentos da apelação criminal e dos embargos de declaração, dado que não analisaram todas as teses e argumentos suscitados pela defesa;
2 – reconhecer a inépcia da denúncia em relação ao qual foi o ora Recorrido condenado, posto que não descrita na denúncia a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a servidor público, tampouco as circunstâncias relativas ao delito do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e nem mesmo apontado na peça acusatória o ato de ofício que teria sido praticado indevidamente, pelo contrário, no tocante a esse segundo fato constou da peça acusatória a descrição e imputação dos delitos de tráfico de influência e corrupção passiva, em relação aos quais nem mesmo foi denunciado o ora requerente; 
3 – reconhecer a nulidade da condenação, tendo em vista que não há correlação entre os termos da denúncia, quando descreve o segundo fato, e a imposição da decisão condenatória, pelo que foi violado o primado da congruência entre a acusação e a condenação, além de estar caracterizado o cerceamento de defesa; 
4 – reconhecer a atipicidade da conduta, vez que o ora Recorrido não praticou as elementares do tipo do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, tanto que o próprio acórdão condenatório afirmou a inexistência de interferência do servidor nos julgamentos 
5 – reconhecer que o Ministério Público não desincumbiu do ônus da prova, ao afirmar que houve prévio conhecimento de votos, bem como que o empréstimo de dois mil reais teria tido finalidade de corromper servidor público, posto que não há provas nesse sentido; 
6 – reconhecer que, com base nos próprios elementos asseverados no bojo dos acórdãos recorridos, não estão presentes as condições para uma conclusão de ter o ora Recorrente cometido o delito do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; 
7 – reconhecer a impropriedade e descabimento da exasperação das penas impostas, posto que não presentes as condições negativas apontadas pelo órgão ministerial em seu recurso. 
Em suma, pleiteia o recebimento, processamento e admissão do presente Recurso Extraordinário, com julgamento pela procedência da revisão criminal e, assim, a anulação do processo, a partir da denúncia inepta e de todos os demais atos processuais praticados, ou, quando não, o julgamento pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do ora Recorrente, e, ainda, alternativamente, a redução das penas ao mínimo, com consequente substituição por restritivas de direito, tudo por ser de Justiça” (fls. 39-40, e-doc. 112).

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pedindo a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário(e-doc. 119).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 182, 339, 660 e 895 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 121).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e realça que “não se procura obter do Excelso Pretório a reavaliação de dados probatórios, impossível na sede extraordinária, a teor de sua Súmula 279. O que se pretende é a valoração desses aspectos fáticos que, claramente, inocorreu quando da prolação do V. Acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 127).

Pede “o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que seja admitido e processado o Recurso Extraordinário, com seu consequente encaminhamento ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para conhecimento e provimento, reconhecendo-se a procedência da revisão criminal. Requer-se, assim, a desconstituição dos julgamentos proferidos na Apelação Criminal nº 0022221-13.2013.8.12.0001 – Campo Grande, bem como nos embargos de declaração que a sucederam, por terem sido proferidos em flagrante contrariedade aos preceitos constitucionais anteriormente demonstrados.
Em suma, requer o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que seja admitido e processado o Recurso Extraordinário, com julgamento pela procedência da revisão criminal e, assim, a anulação do processo, a partir da denúncia inepta e de todos os demais atos processuais praticados, ou, quando não, o julgamento pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do ora Agravante, e, ainda, alternativamente, a redução das penas ao mínimo, com consequente substituição por restritivas de direito” (fls. 42-43, e-doc. 127).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 135).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a nulidade do acórdão recorrido, com os argumentos de a) inépcia da denúncia, b) ausência de correlação entre a condenação e a denúncia referentes à imputação do crime de corrupção ativa majorada, c) reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal, e d) descabimento da exasperação das penas impostas pelo Tribunal de origem.

7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).

8. Sobre as alegações de afronta aos incs. XXXV, XLVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual, Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, negou seguimento ao recurso pela incidência dos Temas 182, 339, 660 e 895 da repercussão geral (e-doc. 121).

Não foi interposto agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

9. A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 129 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.1.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos óbices dos enunciados sumulares n. 282, 356 e 279. 2. A parte agravante sustenta configurado o prequestionamento da alegada afronta ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para enfrentamento da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento ou quando a pretensão demanda revolvimento do contexto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. A análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.536.868-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.1.2026).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.571.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).

10. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

11. No julgamento da Revisão Criminal n. 1419553-04.2024.8.12.0000, a Primeira Seção Criminal dirimiu a controvérsia sobre a denúncia apresentada, nestes termos:
“(...) no tocante à alegação defensiva de que a Denúncia é inepta porque não fez constar, em sua narrativa, a conduta supostamente ilícita do Revisionando de corrupção ativa, bem como de violação ao princípio da correlação ou congruência no Decisum, também é de sem razão.
A uma porque houve já houve decisão no processo originário que enfrentou referida tese quando do recebimento da peça acusatória, a qual não foi revista por meio de recurso próprio, revelando-se a preclusão consumativa e temporal.
E a duas porque, como se sabe, a prolação da sentença, aqui já revista por meio de decisão colegiada, prejudica posterior arguição de nulidade do feito com fundamento na eventual inépcia, corolário do exame aprofundado do conjunto probatório. Pois senão: (...)
Ainda que assim não fosse, consoante esclarecido por este Sodalício ao enfrentar o apelo do Revisionando, a peça acusatória nunca padeceu de nulidade, haja vista que descreveu, especificamente, a conduta do Réu, subsumida ao tipo penal descrito no art. 333 do CP e, para se chegar a essa conclusão, basta a transcrição do referido tipo penal e de parte da Denúncia, in litteris:
‘Corrupção ativa. Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)’
‘1º Fato: Crimes de Corrupção Ativa e Passiva em período próximo ao Julgamento do Recurso de Apelação em 28/04/2011:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de abril de 2011, no interior do prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Desembargador Leão do Carmo Neto, Parque dos Poderes, nesta cidade de Campo Grande, o Advogado e denunciado JOSÉ VALTER DE ANDRADE PINTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofereceu vantagem indevida consistente no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que o funcionário público, ocupante da função de confiança de Assistente Executivo de Desembargador, ANDRÉ LUIZ GERMANO AMARAL DE GODOI, praticasse ato de ofício, infringindo dever funcional. 
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o funcionário público ocupante da função de confiança de Assistente Executivo de Desembargador ANDRÉ LUIZ GERMANO AMARAL DE GODOI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e, em flagrante desrespeito à probidade, aceitou e recebeu para si, vantagem indevida em razão de sua função, oferecida por JOSÉ VALTER DE ANDRADE PINTO, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quebrando o sigilo funcional e revelando-lhe antecipadamente o conteúdo de voto ainda não proferido em julgamento da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça, cujo relator era o Des. Luiz Tadeu Barbosa da Silva.
Apurou-se que no mês de abril de 2011, o ora denunciado, JOSÉ VALTER DE ANDRADE PINTO, advogado de JOSÉ MANUEL MATEUS SANDIM, na ação acima descrita, em época anterior ao julgamento do Recurso de Apelação interposto, compareceu ao Gabinete do Desembargador Luiz Tadeu Barbosa da Silva, no Tribunal de Justiça e manteve contato com o denunciado ANDRÉ LUIZ GERMANO AMARAL DE GODOI, solicitando-lhe que conversassem de forma reservada a respeito de uma questão extraprocessual.
ANDRÉ LUIZ assentiu e foi então que o advogado JOSÉ VALTER ofereceu-lhe o pagamento por informações sigilosas, para que ANDRÉ LUIZ lhe repassasse antecipadamente o conteúdo dos votos dos Desembargadores que seriam proferidos na referida Apelação.
Prevalecendo-se do cargo que ocupava e das informações a que teve acesso no Gabinete do Desembargador-Relator, ANDRÉ LUIZ informou ao denunciado JOSÉ VALTER o conteúdo dos votos, ocasião em que o Advogado entregou-lhe a lâmina de cheque nº 850005, da conta nº 27.348, da Agência 954, do Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), datado de 14/04/2011, o qual foi depositado por ANDRÉ LUIZ em sua conta pessoal, nº 0670565-0, da agência 0073, do Banco do Brasil S/A1 e devidamente compensado.
JOSÉ VALTER ainda disse que este era só o começo, referindo-se a possibilidade de ANDRÉ LUIZ auferir outros valores pelas informações repassadas.
ANDRÉ LUIZ então relatou estes fatos a FERNANDO MASSI DE OLIVEIRA LIMA, pessoa que costumava frequentar as sessões de julgamento no Tribunal de Justiça, ajustando-se entre ambos um acordo para o recebimento de valores decorrentes das informações que seriam colhidas por ANDRÉ LUIZ e repassadas a terceiros.
Confirmado o resultado do julgamento ocorrido em 28 de